Tribunal: STF
Processo: AI 496201
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
prequestionamento dos temas constitucionais tidos por violados
(artigos, 195, I, da Carta Magna e 56 do ADCT). Incidência da Súmula
 282 do STF. 3. Juros. Não é auto-aplicável a limitação dos juros
estipulada pelo art. 192, § 3º, da CF/88. Redação anterior à Emenda
Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003. Precedente. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento